Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-33.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800666-33.2023.8.14.0054

APELANTE: ATEIR DA SILVA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO BANCÁRIO. CESTA DE SERVIÇOS. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor analfabeto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e restituição de valores, decorrente de descontos em conta bancária vinculada a benefício previdenciário. O banco alegava contratação válida por meio eletrônico e legalidade dos descontos a título de tarifa bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação eletrônica de serviços bancários com pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais; (ii) determinar se há dever de indenizar e de restituir os valores descontados em decorrência dessa contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ.

Contratos firmados com pessoas analfabetas exigem, por força do art. 595 do Código Civil, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, ainda que eletrônicos.

A contratação eletrônica realizada pelo banco não observou essas formalidades, sendo, portanto, nula.

A ausência de consentimento válido acarreta a nulidade do termo de adesão e a ilicitude dos descontos efetuados.

Os valores descontados devem ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e a orientação do STJ no EAREsp 676.608/RS, já que os descontos ocorreram após 30/03/2021.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, por violar direito da personalidade e causar abalo relevante à esfera íntima do consumidor hipervulnerável.

O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição social do autor e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato eletrônico firmado com pessoa analfabeta quando não observado o disposto no art. 595 do Código Civil.

A cobrança de tarifas bancárias decorrentes de contrato nulo configura prática abusiva e enseja a restituição em dobro dos valores descontados.

O desconto indevido em conta bancária vinculada a benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, arts. 6º, III; 39, III, IV e VI; 42,
parágrafo único; STJ, Súmulas 43 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJ-CE, Ap. Cív. 0201428-66.2022.8.06.0051, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 31.01.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0800638-11.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ATEIR DA SILVA CARDOSO
em face da sentença por meio da qual o da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais, fundada na alegação de realização de descontos indevidos em conta bancária de titularidade do autor.

Segundo o
decisum
, os descontos promovidos pelo banco apelado encontram respaldo em contrato regularmente firmado por meio de assinatura eletrônica, configurando, portanto, exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude e o consequente dever de indenizar.

O magistrado também assentou que a cobrança de tarifas bancárias encontra respaldo na Resolução 3.919/2010 do Banco Central, que autoriza tal prática desde que prevista em contrato ou previamente autorizada pelo cliente, como ocorrera no caso dos autos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:

a) os descontos relativos à tarifa bancária realizados em sua conta benefício são ilegais e foram efetuados sem a sua anuência ou ciência, violando seu direito à informação;

b) o termo de adesão juntado pelo banco apelado é dotado de suposta assinatura eletrônica, sem qualquer certificação válida pelo ICP-Brasil, não sendo possível verificar a autenticidade da pactuação;

c) a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central veda a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de proventos previdenciários; d) o apelante é analfabeto e de baixa renda, sendo presumível sua impossibilidade de optar conscientemente por um serviço pago, como a conta corrente, em detrimento da conta benefício gratuita;

e) a ausência de contrato específico e válido afronta o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e a prática de cobrança de serviço não solicitado configura conduta abusiva, nos termos do art. 39, III, IV e VI, do mesmo diploma legal;

f) os descontos indevidos geram, por si só, o dever de indenizar, sendo cabível o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, com pleito de fixação da reparação no valor de R$ 10.000,00; e

g) defende ser necessária a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescida de juros de mora desde o evento danoso, e a suspensão da cobrança das tarifas bancárias da conta em comento.

Em Contrarrazões, o recorrido sustenta a legalidade dos descontos realizados, porquanto autorizados mediante a formalização de contrato eletrônico com assinatura digital e que não há qualquer prova de vício de consentimento, portanto, legítimos. Refuta a alegação de dano moral, por ausência de demonstração de conduta ilícita ou de abalo à esfera extrapatrimonial do autor, e pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

PRE
SSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos ou subjetivos - cabimento, interesse e legitimidade, inexistência de súmula impeditiva - e extrínsecos ou objetivos - tempestividade, preparo, regularidade formal e a inexistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito de recorrer - de admissibilidade recursal, de modo que conheço do recurso em epígrafe.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo banco em conta de autor analfabeto, em decorrência de contratação de empréstimo consignado com a referida instituição financeira.

De início, destaque-se a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - CDC à espécie, conforme disposições do mencionado Código, que atribui natureza consumerista aos serviços bancários, enquadrando os bancos como fornecedores de serviços e os correntistas como consumidores, como se vê nas disposições adiante transcritas:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Outrossim, a Súmula 297, do STJ, dispõe que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o autor é analfabeto, conforme inferido a partir dos documentos que foram acostados por ele nos autos, em que assina por meio de sua impressão digital, como por exemplo, na procuração "ad judicia" ID 23050106 e no documento de identidade ID 23050103.

Nessa senda, no que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Acerca da matéria, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Na espécie, alega a instituição financeira que os serviços prestados foram autorizados mediante a formalização de contrato eletrônico com assinatura digital e que não há qualquer prova de vício de consentimento, sendo legítimos os descontos realizados, tudo conforme comprovante eletrônico da contratação acostado nos autos ID 23050117. Ademais, apresenta extrato bancário da conta do autor, atestando que se trata de conta corrente e que os valores de cesta de serviços devem incidir sobre essa modalidade de relacionamento bancário.

Em que pese tais provas, é certo que a contratação não cumpriu as formalidades necessárias para contratante que é analfabeto. Isso porque, ainda que se trate de contratos eletrônicos, é imprescindível a presença de assinatura a rogo, acompanhada da confirmação por duas testem unhas, atendendo -se aos requisitos do art. 595, CC/02.

Se para negócios jurídicos firmados mediante contrato escrito se exige, por parte da contratada, que a assinatura do consumidor analfabeta se dê a rogo, na presença de duas testemunhas, como forma de demonstrar a plena ciência de todas as informações ali contidas, igual cuidado quanto à observância do direito/dever informacional deve ocorrer nos contratos eletrônicos.

A disponibilização ampla e irrestrita, sem maiores controles, de contratação de serviços bancário por meios eletrônicos a consumidor analfabeto, sem observância do dever de informação clara e precisa, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por partes dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n º. 3.694/2009), acarreta inegável nulidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, cito a jurisprudência (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, E EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS APÓS 30/03/2021, ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. Cinge-se a pretensão recursal na dedução de ilegalidade da contratação de empréstimo consignado realizado eletronicamente, em razão da parte autora ser analfabeta e subsidiariamente se é devido ou não a restituição do indébito e indenização por danos morais. Alega o réu que se trata de uma contratação de forma eletrônica, ao passo que alega a parte autora ser analfabeta e a necessidade de ser cumprido certos requisitos legais. 2. Vê-se que a requerente é analfabeta, porquanto nota- se do espaço da assinatura do portador da carteira de identidade (fl. 49), bem como na procuração (fl. 48) a aposição de impressão de digital no local destinado à assinatura. 3. Nessa esteira, houve por reconhecida a falha na prestação do serviço, visto que a instituição bancária não demonstrou, na condição de fornecedora do serviço adquirido, prova da legitimidade da relação jurídica, pois embora o banco tenha alegado que a contratação foi realizada de forma eletrônica, acostou apenas o comprovante de realização de empréstimo (fls. 136-137) não coligindo nenhuma fotografia ou vídeo no sentido de ter sido a consumidora quem solicitou o empréstimo. 4. Além disso, conforme consta na carteira de identidade da autora ela não é alfabetizada e, por certo, quando foi abrir sua conta a Instituição Financeira exigiu este documento, assim não poderia o Banco autorizar a realização dessa operação bancária por meio de caixa eletrônico, terminal de auto atendimento ou de outra forma eletrônica, sem observar as formalidades previstas em lei, pois nesses casos não existe nenhum a indicação que o consumidor conhecia e aderiu conscientemente às cláusulas contratuais, inexistindo o consentimento, um elemento essencial do negócio jurídico. 5. Portanto, a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte, constitui dano moral in re ipsa, tendo em vista a privação de parte dos seus rendimentos. E, quanto ao valor indenizatório, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem -se que a condenação do apelado ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais guarda proporcionalidade com o ocorrido, bem como está em sintonia com os parâmetros adotados por este eg. Tribunal. 6. Quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, as quantias debitadas no momento anterior a 30/03/2021 devem ocorrer na forma simples e em dobro a partir da data retrocitada, amparado no entendimento esposado pelo STJ (EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) e na modulação dos efeitos fixada neste acórdão paradigma a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria. 7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada. (TJ-CE. Apelação Cível - 0201428-66.2022.8.06.0051, Rel. Desembargador (a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 31/01/2024, data da publicação: 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. TRANSAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É evidente a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Nesse sentido é o entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios consagrados na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 4º, I, 6º, VIII e 14, todos da Lei nº 8.078/90). 3. É entendido que em se tratando de relação jurídica entre instituição financeira e consumidor de seus serviços é necessário que para comprovação dos fatos alegados esteja presente nos autos a prova do contrato e o comprovante de transferência bancária. 4. Nesse contexto, merece reforma a sentença combatida, pois à instituição financeira incumbe demonstrar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do consumidor, o que não ocorreu na espécie. 5. No caso sob análise, é incontroverso que a recorrente é pessoa analfabeta consoante fazem prova os documentos de fls. 07/09. 6. A avença objeto de contestação pela recorrente, contrato nº 423202541, firmado em 30/09/2022, no valor de R$ 2.150,94 (dois mil cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), é de refinanciamento de empréstimo, e foi celebrado por meio de terminal de autoatendimento, como bem reconhecido pelo apelado. 7. O artigo 595 do CC estabelece os requisitos de validade do contrato firmado com pessoa analfabeta. 8.
In casu
, verifica-se que restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, um a vez que o banco não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo por pessoa analfabeta, posto que, não se verifica a subscrição por duas testem unhas e a assinatura a rogo. 9. Portanto, o contrato firmado em terminal de autoatendimento não com porta o atendimento dos requisitos fixados em lei. 10. Some-se a isso o fato de que o apelado não junta imagens da gravação do circuito interno de segurança produzindo apenas prova unilateral acerca da suposta licitude da contratação, como bem destacado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. 11. Desse modo, patente a ilicitude na conduta do apelado. 12. Ademais, não há que se falar em ausência de dano moral, uma vez que o débito indevido no benefício previdenciário causou à parte gravame que sobeja a esfera do aborrecimento. 13. Assim, em análise detalhada dos autos, entende-se aqui ser razoável e proporcional a fixação de verba indenizatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), posto que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato, sobretudo se considerado o valor do contrato. 14. Em relação à devolução do valor cobrado indevidamente do consumidor, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recuso repetitivo paradigma (EAREsp 676608/RS) é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé quando a cobrança indevida decorrer de serviços não contratados. 15. No entanto, impende registrar que o entendimento foi publicado com modulação dos efeitos. Na decisão paradigma, o Tribunal da Cidadania entendeu que, para demandas que não decorram da prestação de serviços públicos, a tese fixada somente será aplicável a valores pagos após a sua publicação, ou seja, 30/03/2021. 16. No caso dos autos, considerando que o início dos descontos impugnados pela parte apelada se deu em setembro de 2022, cabível a restituição em dobro do indébito. 17. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0201146-33.2022.8.06.0114 Lavras da Mangabeira, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 23/08/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Portanto, evidente a nulidade do “termo de adesão” apresentado pelo banco demandado, seja no caso de conta corrente, seja no caso de conta salário/benefício.

No caso, a restituição dos valores pagos a maior, por força da indevida cobrança de tarifas, é medida que se impõe, em observância à vedação do enriquecimento sem causa. Nesse sentido, tem -se, deveras, o previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor

O STJ, no EAREsp 676.608/RS, pacificou os entendimentos dissonantes acerca da matéria, para reconhecer cabível, a partir de 30/03/2021, a repetição do indébito em dobro, mesmo em caso de culpa, revelando-se desnecessária a demonstração de má-fé do credor.

Conforme observado, a própria Corte Superior modulou os efeitos do julgado, no sentido de que a restituição" em dobro "do indébito fosse aplicada apenas às cobranças realizadas a partir da publicação daquele acórdão, ou seja, 30/3/2021, devendo-se, no período anterior a esta data, observar o entendimento de que" somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito "(STJ - AgInt no AREsp : 1135918 MG 2017/0172361-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Não obstante o caráter vinculante do precedente acima, as cobranças de tarifas relativas à cesta de serviços, objeto desta lide, ocorreram após a data do Acórdão paradigma, portanto, não há modulação a ser realizada, de forma que a devolução dos descontos efetuados deve ser realizada
em dobro
.

E por fim, no que se refere aos danos morais, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu descontos indevidos em sua conta bancária.

Ademais quanto à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, além do período de duração dos descontos, fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e pelo banco, é bastante suportável, cumprindo a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, senão vejamos (grifei):

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO, REQUER O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA, REQUER A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I - A sentença declarou a inexistência de contrato de tarifas de serviços bancários e determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, sem reconhecer danos morais. II - O Banco réu não apresentou contrato específico para cobrança da tarifa “Cesta Bradesco Expresso” nem comprovou a prestação dos serviços cobrados. Ademais, houve falha na observância das formalidades legais no trato com consumidor analfabeto, a qual exige-se assinatura a rogo e presença de duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil. APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A É CONHECIDA E DESPROVIDA III - O Consumidor requer a reforma da sentença para obter a repetição do indébito em dobro, ante a má-fé da instituição financeira, o que, no caso em tela se verifica cabível, a teor do disposto no art. 42 parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o pedido para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de danos morais também se aplica, em decorrência da responsabilidade objetiva, disposta no art. 14 do CDC, sendo arbitrado o quantum de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA É CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006381120208140009 19837727, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, merece reforma a decisão que julgou improcedente a demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, para dar-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença para:

a) declarar nulo o termo de adesão vinculado ao ID 23050117, sustando os descontos efetuados na conta do autor, a título de tarifa/cesta de serviços;

b) condenar o banco demandado na restituição dos valores descontados da conta do autor, referentes ao contrato declarado nulo, de forma dobrada, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso dos valores pagos, e de correção monetária pelo INPC, a partir da mesma data, nos termos, respectivamente, das Súmulas 54 e 43 do STJ;

c) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência dos juros de mora conforme a taxa Selic, apurada nos termos do artigo 406 do Código Civil; e

d) por fim, condenar o banco recorrido ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, fixando-os no percentual de 15% sobre o valor da condenação atualizado.

Belém, 15/07/2025